Tribunal: TJDFT
Processo: 0723515-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723515-85.2022.8.07.0000 Agravante(s) Globo Veículos Ltda. EPP Agravado(s) Localiza Rent a Car S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Globo Veículos Ltda. contra decisão do juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 128638741 do processo de referência) que, no cumprimento provisório de sentença requerido em seu desfavor por Localiza Rent a Car e Marcos Assunção Teixeira Leite, processo n. 0717993-74.2022.8.07.0001, indeferiu a impugnação apresentada pelo executado nos seguintes termos: 1. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de excesso de execução. 2. Afirma que colocou o veículo à disposição do autor antes do início do presente cumprimento de sentença, por meio de notificação extrajudicial encaminhada em 27/07/2021 e recebida em 30/07/2021. 3. O autor, no entanto, afirma que a notificação foi encaminhada ao endereço do escritório de advocacia de seus patronos, e que pelo fato de a carta ter sido endereçada à empresa Localiza, a notificação não chegou ao seu conhecimento, tampouco de seus advogados. 4. Entendo que a notificação foi inválida, tendo em vista o equívoco do requerido em relação ao endereço da parte. Ademais, ainda que a notificação tivesse sido devidamente entregue no endereço do autor, cabia ao réu, diante da inércia e demora da parte em reaver o bem, entrar em contato com a empresa ou com os patronos da parte por meio de outros canais de comunicação disponíveis, não sendo razoável ter permanecido por quase seis meses aguardando o autor retirar o bem. 5. Por esse motivo, deve o executado efetuar o pagamento dos aluguéis devidos a partir de 03.02.2020 até a data efetiva da efetiva devolução do veículo, que ocorreu em 11.02.2021. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. 6. O executado efetuou o pagamento parcial da execução, conforme se verifica nos depósitos de Ids 127981143 e 127981144. 7. Assim, intime-se o exequente para trazer planilha atualizada do débito remanescente (descontados os valores pagos pelo executado), no prazo de 5 dias. 8. Após a juntada da planilha, intime-se o executado para efetuar o depósito do saldo residual da dívida, no prazo de 5 dias, sob pena de prosseguimento da execução. 9. Advirto novamente os credores que o levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos de disponibilidade dependem de caução suficiente e idônea. Em razões recursais (Id 37341812), o agravante traça o histórico processual para afirmar existir excesso de execução. Conta que o automóvel litigioso foi efetivamente devolvido em 11/2/2022, mas que o executado/agravante enviou notificação extrajudicial em 27/7/2021, a qual foi recebida em 30/7/2021, informando que o veículo objeto do litígio estava à disposição da agravada/exequente. Defende que a mora deve recair sobre o credor no período entre o recebimento da notificação e a efetiva entrega do bem. Insiste haver excesso de execução entre 31/7/2021 e 11/2/2022, no total de R$ 19.836,68 (dezenove mil oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos). Diz que o valor incontroverso já foi depositado judicialmente. Aduz que o advogado da agravada detém poderes para representar a empresa e que a exequente possui inúmeras lojas, não sendo possível ao executado/agravante determinar o local para devida entrega do veículo. Reitera a validade da notificação extrajudicial como meio para afastar a própria mora. Conclui ser o valor total devido e já depositado, incluindo honorários, de R$ 77.359,86. Aponta excesso de R$ 12.283,71. Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Diz presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, os quais ensejam a concessão da tutela recursal pretendida. Ao final, pede: a) Seja o presente recurso recebido e distribuído à 1a Turma uma vez que está preventa para a apreciação da demanda em razão do julgamento da Apelação apreciada nos autos PJe 0703995- 10.2020.8.07.0001. b) A concessão de efeito suspensivo sobrestando a decisão ID 128638741 proferida pelo magistrado a quo, até o julgamento deste recurso, conforme razões acima delineadas, sob pena de dano de elevada monta ao Agravante. c) No mérito, requeremos a reforma da decisão ID 128638741 para reconhecer: (i) a validade da notificação extrajudicial; (ii) atribuir a mora da devolução do bem ao Agravado a partir do recebimento da notificação 31/07/2022; (iii) Reconhecer o excesso no cumprimento de sentença no montante total de R$ 12.283,71 d) Requer a condenação do Agravante em honorários sucumbenciais arbitrados sobre o valor do excesso. Preparo regular (Id 37341813). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Ao exame dos autos, verifico não demonstrada a afirmativa posta no recurso de agravo de instrumento de que a notificação extrajudicial afasta a mora da ré/executada/agravante. A decisão que provisoriamente se busca cumprir expressamente condenou “a Ré, ora Executada, a pagar aluguéis devidos pela utilização do veículo entre 3/2/2020 até 11/2/2022 (data que o veículo foi devolvido)” (Id 125263456, p. 2 do processo de referência) Além da condenação ser expressa quanto à data da efetiva entrega (11/2/2022), do aviso de recebimento consta como destinatária a empresa “Localiza SA". Entrementes, o endereço para entrega da missiva não corresponde ao indicado na qualificação da exequente/agravada na petição inicial – qual seja: "LOCALIZA RENT A CAR, (...), sediada na Avenida Bernardo Vasconcelos, 377, Bairro Cachoeirinha, Belo Horizonte/MG” (Id 125263456, p. 1 do processo de referência) –, mas sim “Rua Levino Lopes, 357, 10o andar, Belo Horizonte/MG” (Id 127981142 do processo de referência), que está expressamente consignado como endereço do escritório profissional do advogado Marcos Assunção Teixeira Leite, não da Localiza S.A. Ainda que se entenda que a confusão entre o nome do destinatário e o endereço constante da notificação extrajudicial possa ser superado pela constatação de que o patrono a quem a notificação foi enviada possuía poderes de representação da parte, não há como ignorar o fato de que o réu/executado/agravante permaneceu de posse do veículo no tempo que permeou entre a notificação e a efetiva entrega, com o que dele esteve privada a autora/agravada. Logo, imperativo que seja indenizada por todo o período em que não pode usufruir do automotor. Além disso, dois fatos chamam a atenção: primeiro, a ré/agravante não tomou nenhuma outra providência após o envio da notificação para que efetivamente devolvesse o veículo; e segundo, no e-mail de 1/2/2022, o patrono do agravante expressamente afirmou que “Como ainda não temos uma decisão transitada em julgado determinando a devolução do veículo, meu cliente não aceita devolver o bem” (Id 125263467, p. 3, do processo de referência) Ora, se no início de fevereiro de 2022 a parte ré/agravante não aceitava devolver o bem, a notificação de julho de 2021, recebida por Cintia Fidelis em 30/7/2021 (Id 127981142, p.2 do processo de referência) certamente não pode ser considerada como instrumento apto a afastar completamente a mora da ré, que só foi expurgada de fato com a efetiva entrega do veículo. Assim, em exame preliminar da matéria, não há como minimamente, de plano, certificar a probabilidade do direito alegado pela parte agravante. A respeito da necessidade de ser efetivada a notificação extrajudicial no endereço correto, por analogia, destacam-se os claros julgados deste e. Tribunal de Justiça, abaixo transcritos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DIVERGENTE DO CONTRATO. AUSENTE TRÊS VEZES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA O FIM DE COMPROVAR A EFETIVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DA DEVEDORA FIDUCIANTE. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Cabe ao juiz determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do CPC. 1.1. Em caso de inércia da parte autora, deve ser a inicial indeferida, por força das disposições contidas no parágrafo único do mesmo dispositivo legal. 2. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a documentação indispensável para propositura da ação de busca e apreensão constitui-se: (i) no instrumento do contrato de alienação fiduciária, e (ii) na notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio da Súmula n. 72, no sentido de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 3. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3.1. Indispensável que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato, sendo recebida, ainda que por terceiro. 3.2. No caso, a notificação extrajudicial foi remetida para endereço em Brasília/DF, divergente do endereço indicado no contrato, qual seja, Quadra, 27, Casa 29 Valparaíso de Goiás, CEP 72876-227 (ID n. 32186798, pág. 1) 4. Em acréscimo, a notificação extrajudicial apresentada pelo autor foi devolvida ao remetente, sem cumprimento pelo motivo "ausente", por três vezes, sendo lícito considerar não atendida a exigência prevista no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. 4.1. Caberia, no mínimo, à instituição apelante, promover o protesto do título para fins de comprovação da mora. 5. Não há como ser imputada à ré conduta violadora da boa-fé objetiva, seja pela devolução da correspondência por motivo "ausente 3x", seja porque fora enviada a endereço diverso do constante do cadastro mantido junto à instituição financeira. 6. Em se tratando de Ação de Busca e Apreensão, que tem por objeto veículo alienado fiduciariamente, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, quando a parte autora deixa de atender à determinação de emenda, para o fim de comprovar a entrega da notificação extrajudicial da devedora fiduciante no endereço indicado no contrato. 7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1410279, 07082921720218070004, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022) CIVEL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Facultada à parte autora emendar à inicial, não havendo cumprimento da ordem nos termos determinados, a solução unicamente formal da pretensão, sem análise do mérito, é medida que se impõe (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. Ao proceder à consulta do andamento dos autos no Sistema PJe, 1a Instância, deu-se também a intimação do d. patrono da apelante, quando registrou ciência da decisão que determinou a emenda à inicial (id.18334587) em 29/06/2020, às 23:59:59, e que o prazo para sua manifestação, cujo termo final ocorreu no dia 20/07/2020, às 23:59:59, transcorreu in albis. 2.1 Do despacho proferido pelo d. juízo a quo, que embora não tenha sido publicado no DJe, tem-se por regularmente consumada a intimação eletrônica realizada ao patrono da parte. Trata-se de modo pela qual se dão as comunicações dos atos processuais, forma que está amparada na PORTARIA GC 160 de 11 de outubro de 2017, que regulamentou o disposto no § 1o do art. 246 do CPC, expressa no sentido de que, se o advogado efetuar cadastro como parceiro de expedição eletrônica no PJe, a intimação eletrônica realizada pelo sistema, além de prevalecer sobre a publicação no DJe, será por ela substituída. 3. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de demanda de busca e apreensão, razão por que cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. 4. O entendimento jurisprudencial predominante aponta no sentido de que a notificação deve ser efetivamente entregue no endereço fornecido pelo devedor no contrato, sendo desnecessário que seja recebida pelo próprio devedor. Isso porque constitui manifestação formal do credor quanto à sua opção pela rescisão do contrato em face da mora do devedor, circunstância que assim se apresenta como condição inderrogável para a concessão da liminar de busca e apreensão 5. Na devolução do AR da notificação de mora por motivo de ausência (ausente) do destinatário, tal enseja a renovação da diligência, situação diversa da devolução por mudança (mudou-se) que se reputa válida a entrega se o devedor não comunicou a alteração do endereço declarado no contrato. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1286979, 07059727720208070020, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 18/2/2021) Não está demonstrada, portanto, a probabilidade do direito e de provimento do recurso para suspender a decisão agravada, porque falta razoabilidade à tese alusiva a excesso de execução no caso concreto, uma vez que a) a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço indicado nos autos como sendo da empresa destinatária Localiza S.A.; b) em momento posterior à notificação, o devedor se manifestou dizendo que “não aceita devolver o bem” e c) a condenação foi clara e expressa ao estabelecer a data de efetiva entrega do veículo como termo final da mora. Em relação ao segundo requisito - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, considero-o imbricado com o pressuposto atinente à probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados, para que possa ser concedido o postulado efeito suspensivo ao presente recurso ou para que possa ser antecipada a tutela recursal. Entendo não demonstrado, concretamente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, lançadas pela parte agravante sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Logo, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora